Tribunal: TJSP
Processo: 1015566-13.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compra e venda de veículo usado – Alegado vício na prestação de serviço de garantia – Retífica de motor – Pretensão indenizatória – Confusão entre o disposto nos artigos 18 e 27 do Código de Defesa do Consumidor – Inovação recursal – Má prestação do serviço não comprovada – Necessidade de comprovação do ato ilícito, do prejuízo e do nexo de

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compra e venda de veículo usado – Alegado vício na prestação de serviço de garantia – Retífica de motor – Pretensão indenizatória – Confusão entre o disposto nos artigos 18 e 27 do Código de Defesa do Consumidor – Inovação recursal – Má prestação do serviço não comprovada – Necessidade de comprovação do ato ilícito, do prejuízo e do nexo de causalidade entre eles – Ônus do autor não cumprido – Dano moral não caracterizado – Sentença de improcedência mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.

Recurso não provido